Tribunal: TJDFT
Processo: 0738603-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO PRIVILEGIADO PRATICADO NA MODALIDADE TENTADA. DETRAÇÃO. REGIME ABERTO. COMPETENCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
1. Tendo sido estabelecido o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, o tempo de segregação cautelar do réu não repercutirá na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cabendo ao Juízo da Execução Penal analisar o tempo de acautelamento já cumprido pelo réu.
2. Recurso conhecido e desprovido.